Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. ART. 85. §11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de majorar a verba sucumbencial, anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, §11, do CPC. A parte apelante/embargada foi condenada a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs recurso de apelação e seu recurso foi desprovido. Dessa feita, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença, ficando suspensa a exigibilidade das verbas associadas à sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargada/apelante.